Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700063-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra a decisão do 3o Juizado Fazendário (proc. 0755765-94.2020) de declínio da competência para a Justiça Federal, em razão do reconhecimento da necessária inclusão da União no polo passivo da demanda (tema 793). A matéria (medicamento não incluído nas políticas públicas) foi afetada no “Incidente de Assunção de Competência” (IAC) n. 14 do Superior Tribunal de Justiça. O agravo de instrumento foi admitido (excepcionalmente), mantida, por enquanto, a competência do juízo fazendário, sem prejuízo da apreciação de eventuais medidas de urgência. Após a comunicação da decisão em agravo de instrumento, o douto Juízo de origem prolatou a seguinte decisão: “Este juízo proferiu decisão, declinando da competência para um dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista o Tema 793 do STF, quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo das ações cujo objeto seja o fornecimento de medicamentos padronizados em desconformidade com o PDCT do SUS. Após interposição de Agravo de Instrumento pela parte autora, a Terceira Turma Recursal deferiu a tutela recursal para determinar que este juízo se abstenha de remeter os autos à Justiça Federal, em conformidade com decisão do STJ no bojo do Incidente de Assunção de Competência no 14. Ao mesmo tempo, a Turma Recursal conferiu a este juízo competência para apreciação de eventuais medidas urgentes. Considerando, por ora, a inexistência de questões urgentes a tratar, bem assim que a única pendência dos autos é aquela afeta à competência ou não da Justiça Federal, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão do STJ no IAC no 14. Destaco que o complemento da presente decisão deverá ser "Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente (272)", vez que não há complemento específico para IAC que se processa perante o STJ. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Com o trânsito em julgado do IAC no 14 do STJ, venham os autos conclusos para julgamento”. Tendo em vista o restabelecimento dos efeitos da decisão de antecipação da tutela para o fornecimento do medicamento, a determinação de apreciação de eventual (nova) medida de urgência pelo Juízo da decisão ora revista, e a suspensão do curso processual na origem, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça (IAC 14). Certifique-se. Após, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de dez dias. Cumpridas as determinações, ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito